Tribunal: CARF
Processo: 13502.000330/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01.07/1996 a 30/06/1998
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BENEFÍCIO DE ORDEM.
A ausência de fiscalização prévia do prestador do serviço não tem o condão de extinguir o crédito tributário devidamente lançado e cientificado ao tomador do serviço, isso porque a responsabilidade solidária não comporta benefício de ordem.
SOLIDARIEDADE. CESSÃO DE MÃO­DE­OBRA.
A contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços prestados, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.000330/2008-51
ACÓRDÃO
2001-007.606 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 DE DEZEMBRO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARAIBA METAIS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01.07/1996 a 30/06/1998
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BENEFÍCIO DE ORDEM.
A ausência de fiscalização prévia do prestador do serviço não tem o condão
de extinguir o crédito tributário devidamente lançado e cientificado ao
tomador do serviço, isso porque a responsabilidade solidária não comporta
benefício de ordem.
SOLIDARIEDADE. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
A contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com
o executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços
prestados, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.606 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000330/2008-51
2
Participaram da reunião os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela (substituto[a]
integral), Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Raimundo Cassio Goncalves Lima,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente); Ausente(s)
o conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Andressa Pegoraro
Tomazela.

RELATÓRIO
Cuida o presente recurso voluntário de uma determinação da Câmara Superior de
Recursos Fiscais para que sejam apreciadas as razões recursais que não teriam sido arrostadas
pela 3a Câmara da 2a Turma Ordinária da 2a seção de julgamento, Acórdão no 2302-002.820, de
16 de outubro de 2013, fls. 889/897, que reformou a decisão proferida pela Delegacia da Receita
Previdenciária de Salvador, Decisão-Notificação no 04.401.4/0384/2006, de 12 de setembro de
2006, fls. 347/360.
O acórdão da Decisão-Notificação da Delegacia da Receita Previdenciária de
Salvador se encontra assim ementado:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
CESSÃO DE MÃO-DE-0BRA.
SOLIDARIEDADE. DECADÊNCIA.
CONSTITUCIONALIDADE.
1. O contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra
responde solidariamente com o prestador pelo pagamento das contribuições
previdenciárias (Art. 31 da Lei 8.212/91). 2. É de 10 anos o prazo para a
constituição do crédito previdenciário (Art. 45, I e II da Lei 8.212/91). 3. A
constitucionalidade de dispositivos legais não se discute no Processo
Administrativo Fiscal.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
Por sua vez, o acórdão no 2302-002.820 da 3a Câmara da 2a Turma da segunda
sessão de julgamento se encontra ementado como se segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1996 a 30/06/1998
AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO NA CARACTERIZAÇÃO DE CESSÃO DE MÃODEOBRA.
VÍCIO MATERIAL.
Tendo havido falha na motivação da caracterização da cessão de mão-de-obra,
para fins de lançamento de contribuições previdenciárias não retidas pelo
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.606 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000330/2008-51
3
tomador do serviço, incorreu o Auto de Infração ora recorrido em vício material,
por ausência de fundamentação, pelo que deve ser anulada a autuação.
DECADÊNCIA. PRAZO PREVISTO NO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de
tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições
previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional
CTN.
Aplica-se o art. 150, §4o do CTN se verificado que o lançamento refere-se a
descumprimento de obrigação tributária principal, houve pagamento parcial das
contribuições previdenciárias no período fiscalizado e inexiste fraude, dolo ou
simulação.
Pede em seu recurso especial a douta procuradoria após defender a não ocorrência
do instituto da decadência do lançamento que se encontra consubstanciado no DEBCAD no
35.668.434-2 constante do presente processo, fls. 02/49, verbis:
3. DO PEDIDO
Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra, requer a FAZENDA
NACIONAL seja conhecido e provido o presente RECURSO ESPECIAL para reformar
o acórdão atacado e reconhecer a natureza formal do vício contido na NFLD
original, tal como previsto no acórdão da CRPS, e, consequentemente, aplicar o
prazo decadencial previsto no art. 173, II, do CTN, restabelecendo, na íntegra, o
crédito tributário.
A decisão proferida pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Acórdão
no 9202-009.868, de 20 de setembro 2021, fls. 956/966, por provocação da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, em face do Recurso Especial constantes das fls. 366/384, se encontra
devidamente ementado como segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1996 a 30/06/1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. DEMONSTRAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Uma vez demonstrada a divergência jurisprudencial e atendidos os demais
pressupostos regimentais, o recurso especial deve ser conhecido.
DECISÃO DEFINITIVA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Na existência de decisão administrativa de caráter definitivo, é precluso direito de
rediscutir seus termos, não cabendo sua revisão mediante análise de lançamento
substitutivo.
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS. ART. 173, II
DO CTN.
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.606 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000330/2008-51
4
Declarada a nulidade do lançamento originário por vício formal, dispõe a Fazenda
Pública do prazo de cinco anos, contados da data em que tenha se tornado
definitiva a decisão, para formalizar o lançamento substitutivo, a teor do art.173,
II do CTN.
Por sua vez, em atendimento ao pedido dantes mencionado, na parte dispositiva do
Acórdão proferido pela Colenda Câmara Superior de Recursos Fiscais consta a determinação a
seguir para ser observada pelo presente órgão julgador quando em nova análise das razões
recursais que se encontram adunadas às fls. 366/384, verbis:
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e, no mérito, na parte conhecida, dou-lhe provimento para afastar a
decadência, com retorno ao Colegiado de origem para a análise das demais
questões do recurso voluntário.
Com relação a matéria a ser a analisada no presente momento pelo presente órgão
judicante por determinação da CSRF, em apertada síntese argui o recorrente em sua peça recursal,
de fls. 366/384:
a) Que o lançamento objeto do presente processo teria sido lavrado em seu
desfavor considerando a sua qualidade de responsável solidário com a empresa
Conexxa Rede de Computadores Ltda;
b) Que a fiscalização entendeu que a contratação dos serviços com a empresa
Conexxa seria na condição de responsável solidária;
c) Que a relação jurídica não se trata de serviço prestado tendo em vista que o
pessoal utilizado à disposição exclusiva do tomador que gerencia a realização do
serviço;
d) Conceitua o seu entendimento acerca do significado do que seja cessão de mão
de obra;
e) Que não há qualquer respaldo para que a Recorrente seja impelida ao
pagamento das contribuições previdenciárias sob a responsabilidade da
empresa contratada, já que não teria configurado o conceito de cessão de mão-
de-obra na relação contratual em apreço.
Ao final, pede o recorrente em sua peça recursal, verbis:
Do Pedido
Por todo o exposto, a Recorrente reitera o pedido de acolhimento da Preliminar
arguida de nulidade da NFLD, para declarar nulo o lançamento nela contido e
insubsistente a NFLD. Caso assim não ocorra, requer seja a referida NFLD
declarada improcedente e insubsistente quanto ao mérito, com o seu
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.606 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000330/2008-51
5
consequente cancelamento e arquivamento do respectivo processo administrativo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais condições para o
seu conhecimento, destarte passo a analisar o seu mérito.
1. Delimitação da lide
Superada a questão do instituto da decadência, resta a ser apreciado, destarte, a
questão da responsabilidade solidária e benefício de ordem objeto da fundamentação do
lançamento por parte da autoridade de piso.
Disse relativamente ao assunto a autoridade fiscalizadora em seu Termo de
Encerramento que se encontra às fls. 88/107, verbis:
(...)
3 DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
3.1 0 instituto da Solidariedade está disciplinado no Código Tributário Nacional —
CTN, Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966:
• Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da
solidariedade:
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se
outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade
quanto aos demais pelo saldo;
III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece
ou prejudica aos demais.
3.2 A responsabilidade solidária na legislação previdenciária está prevista em duas
situações: na cessão de mão-de-obra e na construção civil.
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.606 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000330/2008-51
6
3.3 A Lei n° 8.212 de 24/07/1991, publicada no Diário Oficial da União — DOU em
25/07/1991 estabelece as situações que podem ensejar a ocorrência de
responsabilidade solidária. No caso de cessão de mão-de-obra, o art. 31 da
referida lei, na sua redação original, estabelecia que:
Art. 31. 0 contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente
com o executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a
ele prestados, exceto quanto ao disposto no art. 23.
(...)§ 2° Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação, à disposição do
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos cujas características impossibilitem a plena
identificação dos fatos geradores das contribuições, tais como construção civil,
limpeza e conservação, manutenção, vigilância e outros assemelhados
especificados no regulamento, independentemente da natureza e da forma de
contratação.
3.4 No Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social - ROCSS
aprovado pelo Decreto n° 356 de 7/12/1991, - DOU de 09/12/91 e
posteriormente pelo Decreto n° 612 de 21/07/1992 — DOU de 22/07/1992,
previu-se a possibilidade de elisão da responsabilidade solidária:
Art. 46. 0 contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente
com o executor destes serviços pelas obrigações decorrentes deste Regulamento,
em relação aos serviços a ele prestados, exceto quanto às contribuições
incidentes sobre faturamento e lucro, conforme o disposto no art. 28.
§ 1° Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e
admitida a retenção de importâncias a este devidas para a garantia do
cumprimento das obrigações. § 2° A responsabilidade solidária pode ser elidida
desde que seja exigido do executor o pagamento das contribuições incidentes
sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura
correspondente aos serviços executados, quando da quitação da referida nota
fiscal ou fatura, conforme definido pelo INSS.
3.5 A Ordem de Serviço - OS INSS/DAF no 83, de 13 de agosto de 1993 dava
maiores detalhes sobre o procedimento a ser seguido pela empresa tomadora
para que a responsabilidade solidária fosse elidida. Segundo esta OS:
16. A empresa tomadora de serviço estará isenta da responsabilidade solidária,
desde que comprove ter a prestadora efetuado o recolhimento da contribuição
previdenciária relativa aos empregados a seu serviço.
16.1 - Para comprovação do recolhimento, a tomadora exigirá da prestadora
cópia autenticada da guia de recolhimento quitada, anexada a nota fiscal de
serviço respectiva, preenchida segundo o disposto nesta OS. (Item 3)3. A empresa
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.606 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000330/2008-51
7
prestadora de serviço deverá elaborar folhas de pagamento e guias de
recolhimento distintas para cada empresa tomadora de serviço.
3.1 - Deverá constar do campo "outras informações" da GRPS os seguintes dados:
a) nome e CGC ou CEI da empresa tomadora;
b) número, data e valor total das notas fiscais de serviço/faturas as quais se
vinculem.
3.6 Em 28/04/1995, a Lei 8.212/91 foi alterada no seu art. 31, § 2°, pela lei n°
9.032 da mesma data, publicada no DOU em 29/04/1995:
§ 2° Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação a disposição do
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos relacionados direta ou indiretamente com as
atividades normais da empresa, tais como construção civil, limpeza e
conservação, manutenção, vigilância e outros, independentemente da natureza e
da forma de contratação.
3.7 A lei n° 9.032 de 28/04/1995 trouxe para o Plano de Custeio a possibilidade de
• elisão da responsabilidade solidária, anteriormente prevista apenas em
Regulamento:
Art. 31. (...)§ 3° A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente sera
elidida se for comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições
incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura
correspondente aos serviços executados, quando da quitação da referida nota
fiscal ou fatura.
§ 4° Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá elaborar
folhas de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa
tomadora de serviço, devendo esta exigir do executor, quando da quitação da
nota fiscal ou fatura, cópia autenticada da guia de recolhimento quitada e
respectiva folha de pagamento.
3.8 A lei n° 9.129 de 20/11/1995, DOU 21/11/1995 alterou a Lei n° 8.212/91 no
seu art. 31, § 2°, estabelecendo um novo conceito de cessão de mão-de-obra:
§ 2° Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação â. disposição do
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos não relacionados diretamente com as atividades
normais da empresa, tais como construção civil, limpeza e conservação,
manutenção, vigilância e outros, independentemente da natureza e da forma de
contratação.
3.9 0 ROCSS aprovado pelo Decreto n° 612 vigorou até 05/03/1997. A partir de
06/03/1997 entrou em vigor o novo Regulamento de Organização e Custeio da
Seguridade Social, aprovado pelo Decreto n° 2.173 de 05/03/1997, DOU de
06/03/1997. Segundo o art. 42 do ROCSS aprovado pelo Decreto n° 2.173/97:
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.606 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000330/2008-51
8
Art. 42. (...)§ 2° A responsabilidade solidária somente será elidida se for
comprovado pelo cedente de mão-de-obra o recolhimento das contribuições
incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura
correspondente aos serviços executados, quando da quitação da referida nota
fiscal ou fatura, na forma e percentuais estabelecidos pelo Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS.
§ 3° Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o cedente de mão-de-obra
deverá elaborar folhas de pagamento e guias de recolhimento distintas para cada
empresa tomadora de serviço, devendo esta exigir do cedente de mão-de-obra,
quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia autenticada da guia de recolhimento
quitada e respectiva folha de pagamento.
(...)
5.5 Os serviços de manutenção em geral estão previstos na legislação
previdenciária • que conceitua a cessão de mão-de-obra, como se vê nos trechos
abaixo transcritos:
Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social aprovado pelo
Decreto n° 356 de 7/12/1991, - DOU DE 09/12/91 e posteriormente pelo Decreto
n°612 de 21/07/1992 — DOU de 22/07/1992.
Art. 46 (...)
§ 3o Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação, "a disposição do
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem
serviços
contínuos
cujas
características
impossibilitem
plena
identificação dos fatos geradores das contribuições, independentemente da
natureza e da forma de contratação.
§ 4° Enquadram-se na situação prevista no § 3° as seguintes atividades:
a) construção civil;
b) limpeza e conservação;
c)manutenção;
d)vigilância;
e) segurança e transporte de valores;
f) transporte de cargas e passageiros;
g) outras atividades especializadas estabelecidas pelo MPAS
DECRETO N° 2.173 - DE 5 DE MARCO DE 1997 - DOU de 06/03/97, que aprovou o
Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social.
Art. 42 (...)
§ 4° Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.606 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000330/2008-51
9
realizem serviços contínuos não relacionados diretamente com as atividades
normais da empresa, independentemente da natureza e da forma de contratação.
§ 50 Enquadram-se na situação prevista no § 4 0, dentre outras, as seguintes
atividades:
a) construção civil;
b) limpeza e conservação;
c) manutenção;
d) vigilância;
e) segurança e transporte de valores;
1) transporte de cargas e passageiros;
g) serviços de informática.
ORDEM DE SERVIÇO INSS/DAF N° 176, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1997 que
estabeleceu procedimentos para a arrecadação e fiscalização da contribuição
incidente sobre a remuneração de segurado objeto de contrato de prestação de
serviços mediante cessão de mão-de-obra.
1.2 - Enquadram-se nesta modalidade (cessão de mão-de-obra, grifos nossos),
desde que satisfaçam os requisitos deste item, dentre outras, as seguintes
atividades:
a) construção civil;
b) limpeza e conservação;
c) manutenção;
d) vigilância;
e) segurança e transporte de valores;
f) transporte de cargas e passageiros;
g) serviços de informática.
5.6 Os contratos C-156196 e C-113/97 têm o mesmo objeto: a prestação de
serviços de manutenção preventiva e conetiva dos microcomputadores,
impressoras, rede corporativa de dados (hardware e cabeamento), rede elétrica e
de aterramento de 411 computadores.
5.7 O Contrato C-156/96, de 20 de maio de 1996, que tem o prazo de duração de
12(doze meses), enquanto que o Contrato C-113/97, de 01 de junho de 1997, tem
o prazo de 12 (doze) meses, alterado para 15 (quinze) meses conforme o Termo
Aditivo n° 01, de 01/06/98, novamente alterado para 24 (vinte e quatro) meses
conforme o Termo Aditivo n° 02, de 01/09/98). Note-se que são contratos de
longo prazo, referentes aos mesmos serviços, e que se sucedem. Estes são
elementos que reforçam a conceituação da continuidade ou necessidade
permanente de tais serviços.
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.606 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000330/2008-51
10
5.8 Não há nos textos contratuais uma definição prévia da quantidade de serviços
que serão prestados, ou de que equipamentos serão objeto de manutenção. Esta
falta de definição demonstra que os objetos contratuais não se referem à
contratação de uma tarefa ou obra certa, descaracterizando assim a possibilidade
de serem considerados como contratos de empreitada. Como afirma Fábio
Zambitte Ibrahim em sua obra "A Retenção de 11% sobre a Mão-de-Obra", pag.
53, um contrato de mão-de-obra é aquele em que o fim desejado pelo
contratante é a obtenção desta mão-de-obra (força de trabalho) para realizar
algum mister. O autor ressalta que é neste ponto que reside a diferença
fundamental entre empreitada e cessão de mão-de-obra. No primeiro, mão-de-
obra é mero meio para atingir a obra ou tarefa desejada pelo contratante. J , na
cessão, a mão-de-obra é a própria razão de existência da contratação.
5.9 As formas de pagamento em ambos os casos são valores mensais fixos (item
3.1 R$ 6.000,00 (seis mil reais) no C-156/96 e R$ 10.000,00 no C-113/97. Não h.,
portanto, medição sobre os serviços efetivamente prestados, seja por preço
global o unitário.
5.10 Alguns dispositivos contratuais demonstram que houve a colocação de
empregados s à disposição da Caraiba Metais, em suas dependências, como
demonstram os itens transcritos abaixo:
C-156196 - Item 8.4 - Os serviços serão prestados por profissionais qualificados 'a
CONTRATADA, permanentemente à disposição da CARAIBA em suas instalações, -
m dias úteis conforme seu calendário anual, no período da 07:45 às 17:10, com
intervalo • e uma hora para almoço.
8.4.1 - Na eventual ausência do profissional, a CONTRATADA obriga-se - a
substituí-lo no prazo de 8 horas, para evitar perda de continuidade dos serviços, a
partir da comunicação da ausência do mesmo;
C-156/96 - item 8.9 - Os serviços de manutenção preventiva e conetiva serão
realiza q os dentro do horário administrativo, observado o calendário anual da
CARAIBA.
8.9.1 - Os serviços que por interesse da CARAIBA forem executados fora do
expediente administrativo devem ser acompanhados de autorização por escrito •
da CARAÍBA. A taxa horária adicional a ser cobrada está definida no Ane o -
Especificação dos Serviços.
C-156 - Item 9.1 - A CARAIBA obriga-se a proporcionar à CONTRATADA toda. as •
facilidades de acesso necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços de
manutenção, bem como alimentação em seu refeitório e transporte através de
ônibus, para ida à suas instalações e retorno, e fornecerá ainda aos funcionários
da CONTRATADA treinamento em aspectos de segurança industrial e patrimonial
que devem ser observados pelos mesmos.
9.1.1 - A CARAIBA obriga-se a fornecer:
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.606 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000330/2008-51
11
a) Local de trabalho aos profissionais da CONTRATADA;
b) Bancada técnica a ser construída conforme padrões fornecidos pela
CONTRATADA;
c) Ramal telefônico, bip e microcomputador para acionamento do profissional
pelos usuários de equipamentos;
d) Instalações elétricas, equipamentos de segurança para o local de trai alho,
armário e equipamentos de proteção individual;
e) Condições de acesso a todos os locais necessários a execução dos serviços;
f) A CARAIBA fornecerá microcomputador para trabalhar como backup q ando
necessário.
TERMO ADITIVO N° 01, de 20/03/1997 - altera o item 8.11 - "A CONTRA IADA
indicará dois técnicos e um estagiário que serão responsáveis pelo atendimento
de manutenção e prevenção, cuja designação, juntamente com a de seus
substitutos, far-se-á de comum acordo pelas partes, cabendo à CONTRATADA
outorga-lhes poderes para representá-la junto à CARAIBA, e o valor do
pagamento mensal, que passa a ser de R$ 6.365,00 (Seis mil trezentos e sessenta
e cinco reais).
C-113/97 - item 6.2 - A CONTRATADA obriga-se a fazer com que seus empregados
observem as normas de segurança da CARAÍBA, durante todo o tempo em que os
mesmos permanecerem nas dependências da CARAÍBA, inclusive adotando o
processo de identificação por este indicado.
C-113/97 - item 6.6 - Obedecer aos padrões de qualidade definidos pela CARAÍBA,
sendo que os serviços entregues pela CONTRATADA deverão ser checados e
testados de acordo com os padrões definidos.
C-113/97 - item 6.10 - Indicar um Supervisor Técnico responsável pelas atividades
de operação e suporte ao usuário final, cuja designação, juntamente com a de seu
substituto • far-se-á de comum acordo pelas partes, cabendo à CONTRATADA
outorgar-lhes poderes para representá-la junto à CARAÍBA.
C-113/97 - item 6.11 - Adotar o calendário de trabalho determinado pela
CARAÍBA.
C-113/97 - item 6.12 - Respeitar e fazer com que seus empregados e/ou prepostos
respeitem as normas de disciplina e os regulamentos da CARAÍBA.
C-113/97 - item 6.16 - Providenciar, sem ônus para a CARAÍBA, a substituição de
qualquer empregado seu, cuja permanência seja considerada indesejável pela
CARAÌBA.
C-113/97 - item 7.5 - A CARAÍBA deve fornecer em tempo hábil e na medida das
necessidades previamente estabelecidas com a CONTRATADA, no local dos
serviços, toda e infraestrutura e instalações adequadas para o bom desempenho
das funções dos profissionais da CONTRATADA, bem como alimentação,
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.606 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000330/2008-51
12
transporte e materiais de consumo de escritório. Deverá disponibilizar, mediante
licenciamento para uso da CONTRATADA, bens de sua propriedade e serviços de
sua responsabilidade necessários a execução dos trabalhos. A disponibilização se
dará sempre de comum acordo entre as partes.
(...)
6.1 A presente Notificação Fiscal foi lavrada em virtude da não comprovação do
recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração
dos segurados incluída nas Notas Fiscais correspondentes aos serviços prestados
pela empresa CONEXXA REDE DE COMPUTADORES LTDA.
6.2 Com fundamento no § 3° do art. 33 da Lei 8.212, de 1991, para a apuração da
remuneração contida em Nota Fiscal/Fatura/Recibo emitida pela contratada para
a execução dos serviços descritos no Relatório de Lançamentos anexo, aplicou-se
o percentual conforme tabela abaixo, que corresponde ao percentual mínimo de
mão-de-obra incidente sobre o valor bruto das notas fiscais de acordo o serviço
realizado, conforme estabelecido nos art. 600 a 605 da Instrução Normativa SRP
n° 03, de 14 de julho de 2005, que dispõe sobre Aferição Indireta da Remuneração
da Mão-de-1110 Obra Contida em Nota Fiscal, Fatura ou Recibo de Prestação de
Serviços
(...)
2. Mérito
2.1. Artigo 114, § 12, I, do anexo II da Portaria RICARF no 1.634/2023
Considerando que a matéria defensiva versada no presente recurso voluntário é a
mesma que já foi arrostada pela Delegacia da Receita Previdenciária de Salvador, fls. 347/360, em
sua decisão de no 04.401.4/0384/2006, sem nenhuma inovação, resolvo assumir a fundamentação
de decidir trazida no r. voto, nos termos do artigo 114, § 12, I, do anexo II, da Portaria no
1.634/2023 – RICARF, verbis:
(...)
A partir de maio de 1995, disciplinam a elisão da responsabilidade solidária os §§
3° e 4° c • Art. 31 da Lei 8.212/91, acrescentados pela Lei 9.032/95.
Art. 31 (...)
§ 3° - A responsabilidade; solidária de que trata este artigo somente será elidida
se for comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições
incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura'
correspondente serviços executados quando quitação da referida nota fiscal ou
fatura.
§ 4° - Para efeito do' parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá
elaborar folhas de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa
tomadora de serviço, devendo esta exigir do executor, quando da quitação da
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.606 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000330/2008-51
13
nota fiscal ou fatura cópia autenticada da guia de recolhimento quitada e
respectiva folha de pagamento.
46. 1 A mesma Lei 9.032/95, acrescentando o § 4o ao art. 31 da Lei 8.212/91,
determinou que o tomador de serviços deveria exigir do prestador, quando da
quitação da Nota Fiscal cópia autenticada da guia de recolhimento quitada e
respectiva folha de pagamento. Esse mesmo parágrafo dispõe que as folhas de
pagamento e as guias de recolhimento deveriam ser distintas para cada empresa
tomadora de serviços. Assim, não exigindo os documentos do prestador na forma
determinada pela lei, o tomador não se elidiu da responsabilidade solidária,
ficando sujeito a responder solidariamente pelo cumprimento da obrigação
principal. motivo pelo qual foi notificado pela fiscalização do INSS.
(...)
JULGO PROCEDENTE o presente lançamento fiscal, e
DECIDO:
a Rejeitar os argumentos suscitados na impugnação.
b) Declarar a CARAÍBA -METAIS S/A e CONEXXA REDE DE COMPUTADORES LTDA.
devedoras; solidárias -da Seguridade Social do crédito previdenciário valor de R$
61.504,29 (sessenta, e, um mil, quinhentos e quatro real. e vinte e nove
centavos), consolidado em ,21 de dezembro de 2005.
(...)
3. Conclusão
Sem muitas delongas, entendo que não merece prosperar as razões recursais do ora
recorrente, defendendo que o acórdão recorrido da autoridade de piso permaneça hígido pelas
suas próprias conclusões de fato e de direito.
Ante o exposto, conheço do presente Recurso Voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É o meu voto.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 1056
DF CARF MF
Original